Tribunal: TJES
Processo: 0000240-86.2016.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-86.2016.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO JUNIOR DE MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. FINANCIAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FABIO JUNIOR DE MORAIS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Anulação de Contrato c/c Perdas e Danos movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, PAULO SERGIO MARTINS TEIXEIRA e ADRIANA VIEIRA RODRIGUES, objetivando a nulidade de contrato de financiamento rural supostamente assinado mediante fraude, bem como a reparação por danos morais. O juízo a quo rejeitou a alegação de vício de consentimento, reconheceu a validade do contrato firmado e afastou a responsabilidade civil dos réus, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a anulação do contrato por vício de consentimento e, por conseguinte, a responsabilidade civil dos réus pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável nas relações de consumo, não exime o autor do dever de produzir elementos mínimos que corroborem suas alegações; no caso, não foram apresentados indícios probatórios da suposta fraude nem houve requerimento posterior de outras provas, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. A tese de fraude por terceiros, sem qualquer comprovação nos autos, não configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do CDC, tampouco atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, inexistindo falha no dever de segurança imputável ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova não acarreta cerceamento de defesa quando esta opera-se ope legis, tampouco quando o autor, intimado a especificar provas, renuncia à produção e não apresenta um lastro probatório mínimo para suas alegações.

Não há vício de consentimento nem falha na prestação do serviço quando o contrato é formalmente válido, assinado pela parte autora, e inexistem provas da fraude alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0000240-86.2016.8.08.0015

APELANTE: FABIO JUNIOR DE MORAIS

APELADO
S
: BANCO DO BRASIL S/A, PAULO SERGIO MARTINS TEIXEIRA, ADRIANA VIEIRA RODRIGUES

JUIZ: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FABIO JUNIOR DE MORAIS em face da r. sentença (ID 15151913) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Contrato c/c Perdas e Danos ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, PAULO SERGIO MARTINS TEIXEIRA e ADRIANA VIEIRA RODRIGUES, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, registrada no ID 15151913, fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de comprovação, pelo autor, dos fatos constitutivos de seu direito. O douto magistrado de primeiro grau considerou que o autor não negou a autenticidade de sua assinatura nos instrumentos contratuais e não produziu qualquer prova apta a demonstrar o alegado vício de consentimento (erro substancial ou dolo) que macularia o negócio jurídico. Com base na teoria da aparência e no princípio do pacta sunt servanda, concluiu pela validade do contrato de financiamento rural e, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito por parte dos requeridos, afastando os pleitos de anulação contratual e de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID 15151915), o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova, essencial para o deslinde da controvérsia, dada a sua condição de consumidor hipervulnerável e semi-analfabeto. No mérito, reitera a tese de que (i) foi ludibriado pelos corréus PAULO SERGIO MARTINS TEIXEIRA e sua esposa ADRIANA VIEIRA RODRIGUES, que se valeram de sua confiança e pouca instrução para que assinasse um contrato de financiamento rural em seu nome, no valor de R$ 34.914,60 (trinta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e sessenta centavos), sem que jamais tivesse recebido qualquer valor ou possuído imóvel rural; (ii) a prova da fraude estaria em poder dos réus, notadamente o contrato e os extratos bancários que demonstrariam o destino dos recursos; (iii) a instituição financeira agiu com manifesta negligência ao conceder crédito de valor vultoso, sem garantias, a uma pessoa com renda declarada de um salário mínimo. Ao final, pugna pela anulação ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15151919, o apelado BANCO DO BRASIL S/A rechaça as teses recursais, defendendo (i) a perfeição e validade do negócio jurídico, que observou todos os requisitos legais; (ii) a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e (iii) a ausência de comprovação de qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, o que afastaria o dever de indenizar. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Ausentes contrarrazões por PAULO SERGIO MARTINS TEIXEIRA e ADRIANA VIEIRA RODRIGUES.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar, prefacialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a validade do contrato de financiamento rural firmado pelo apelante, bem como a responsabilidade civil dos apelados pelos danos alegados.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar seu pedido de inversão do ônus da prova, medida que considera crucial para a demonstração do seu direito, dada a sua condição de consumidor hipervulnerável.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de alegação de fato do serviço, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal.

A distribuição do ônus probatório, nesse cenário, decorre da própria lei (
ope legis
). O §3º do artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal constatação, contudo, não ilide o autor/consumidor do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova, seja ela legal ou judicial, não é um salvo-conduto que isente a parte autora de produzir um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, dispensando a comprovação de culpa, persiste o ônus do consumidor de demonstrar a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade. A responsabilidade objetiva não é, portanto, automática ou absoluta.

No caso em apreço, o apelante fundamenta sua pretensão na ocorrência de uma fraude perpetrada por terceiros, com a suposta negligência da instituição financeira. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não há nenhum elemento de prova, ainda que indiciário, a corroborar a narrativa de que fora enganado. A petição inicial veio instruída apenas com seus documentos pessoais, o aviso de débito do SPC e o boletim de ocorrência, este último contendo apenas sua declaração unilateral dos fatos.

Registro, ainda, que o apelante, instado a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se no sentido de não ter outras provas a produzir, renunciando, assim, à oportunidade de arrolar testemunhas ou requerer outras diligências que pudessem conferir um mínimo de verossimilhança à sua tese.

Nesse contexto, não constato o ventilado cerceamento de defesa e, portanto,
rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No mérito, a questão central reside em aferir a validade do contrato de financiamento rural firmado pelo apelante e, consequentemente, a existência de responsabilidade civil dos apelados.

O recurso não merece provimento.

A tese autoral é de que o negócio jurídico estaria maculado por vício de consentimento, na modalidade de dolo de terceiro, uma vez que teria sido induzido a erro pelos corréus PAULO SERGIO e ADRIANA, assinando o contrato sob a falsa crença de que atuava como testemunha.

Contudo, tal como assentado na análise da preliminar, o apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova que sustentasse suas alegações. O ônus de provar o vício de consentimento, por ser fato constitutivo de seu direito, era seu, e dele não se desincumbiu.

Ademais, a alegação de vulnerabilidade extrema, amparada na condição de "semi-analfabeto", desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, é fragilizada pela análise dos próprios documentos juntados com a exordial. A Carteira de Identidade do apelante contém uma assinatura legível, indicando que não é analfabeto a ponto de desconhecer por completo o ato de apor sua firma em um documento.

Sem a comprovação da fraude subjacente, não há como se imputar à instituição financeira um defeito na prestação do serviço. O banco apelado agiu com base em um contrato formalmente em ordem, contendo a assinatura do contratante, cuja autenticidade, repita-se, não foi negada. A concessão de crédito, embora envolva análise de risco, tem como pressuposto a validade da manifestação de vontade expressa pela assinatura do cliente.

Ainda que a narrativa fática recursal fosse comprovada, a instituição bancária teria sido, em tese, tão vítima da fraude quanto o próprio autor, pois teria liberado crédito com base em informações e garantias falsas prestadas pelos supostos estelionatários,
por negligência do próprio autor
que, confessadamente, entregou seus documentos aos pastores e com estes compareceu na agência bancária para assinar a documentação que lhe foi apresentada.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, consolidada na Súmula 479 do STJ, refere-se a fortuitos internos, ou seja, falhas inerentes aos mecanismos de segurança da própria atividade bancária, o que não se confunde com a situação ora apresentada, em que a fraude, segundo alegado, teria sido perpetrada por terceiros com a participação direta do correntista, que, inclusive, apôs sua assinatura no instrumento.

Não havendo prova do defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, e, tampouco, do vício de consentimento que pudesse anular o negócio jurídico, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III - DO DISPOSITIVO

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.